Tribunal: TJMT
Processo: 1057900-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057900-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA BRITO - CPF: 354.373.321-49 (RECORRENTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(
art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).
A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).

Havendo

inadimplência
no
consumo
de
energia

elétrica
, mas
ocorrendo
o
pagamento
24 horas
antes
da
suspensão
dos
serviços
,
esta
é
considerada

indevida
, visto que a
concessionária

já

teria

condições
de
ter

conhecimento
do
pagamento
.

2.
A
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in re
ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057900-98.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIEL DA SILVA BRITO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIEL DA SILVA BRITO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) o
pagamento
da
fatura

vencida

em
26/7/2024
foi

realizado

dois

dias
antes do corte da
energia
; b) a
compensação

bancária

demora

três

dias

úteis
para registrar o
pagamento
no
sistema
da
parte

reclamada
; c)
incumbia
à
parte

reclamante

comunicar
o
pagamento
à
parte

reclamada
, a
fim
de
evitar
o corte de
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
; d)
não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) é
cliente
da
parte

reclamada

através
da UC6/2742022-3; b)
em
19/8/2024
foi

surpreendida

com
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua
UC,
em

razão
da
suposta

inadimplência
da
fatura
com
vencimento

em
26/7/2024; c)
referida

fatura

havia

sido

quitada

em
17/8/2024; d) a
suspensão
do
serviço

essencial

foi

indevida
e
ocasionou

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para a parte reclamada ser

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
,
visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o
art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4o A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3o
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.

Neste
sentido,

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando

ser

ônus
da
concessionária

comprovar
que
não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no

fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2.
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
no 456/00 da ANEEL.
(...)DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
No 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.
CORTE
NO FORNECIMENTO. -
O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no

medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do que
a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova
que
cabia
à
concessionária
.
-
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
corte
no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
No 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)

Caso
haja

inadimplência
no
consumo
de
energia

elétrica
, a
suspensão
do
serviço
é
considerada

ilegítima
se o
pagamento
da
fatura

ocorrer

pelo

menos
24 horas antes da
suspensão
dos
serviços
.

Assim

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ATRASADA PAGA NO DIA ANTERIOR AO CORTE. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Pelo que
consta
dos autos, é
incontroverso
que a
parte

autora

efetuou
o
pagamento
da
fatura
com
vencimento

em
14/11/2023, no
dia
11/12/2023, via pix e,
por

sua

vez
,
a

ordem
de corte do
fornecimento
de
energia

foi

cumprida

em
12/12/2023. 3. No
caso

concreto
,
conquanto
a
parte

ré

alegue

a

inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
em

verdade
,
constata
-se que
houve
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
do
serviço
, pois a
fatura

em

discussão

já
se
encontrava

quitada
no
momento
do
ato
. (...) (N.U 1043991-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)4.
Suspensão
de
energia

elétrica
. As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a suspender
seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(art. 4o, § 3o, da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL).A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e a
partir

deste
local é
responsabilidade
do
consumidor

manter
as
instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da Aneel).
Havendo
o
pagamento
do
débito
24 horas antes do corte, a
suspensão
dos
serviços
é
considerada

indevida
, pois a
concessionária

já

tem
[
ou

deveria

ter
]
condições
de
identificar
a
quitação
. (...)(N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao

comprovante
de
pagamento

juntado
no ID 253480272
/PJe2
,
constata
-se que
o

débito

controvertido

foi

quitado

em

17/8/2024
e que a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu

em
19/8/2024,
ou

seja
,
depois
do
pagamento
.

Portanto
,
considerando
que as
provas

juntadas

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação

mais
de 24 horas antes do corte da
energia

elétrica
, tempo
este

suficiente
para o
processamento
do
pagamento
,
conclui
-se que a
suspensão
é
indevida
.

Assim, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo o fornecimento
de energia
elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto
, especialmente a suspensão do serviço essencial por mais de 24 horas, considerando que ela foi restabelecida somente após o deferimento da liminar
(ID
253480283 e 253480290/PJe2)
e
,
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 6.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1028598-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1008359-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024; N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025